Tribunal: CARF
Processo: 19515.005868/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005868/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.824 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ALLIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável em relação ao lançamento de ofício decorrente da falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias a relevação prevista no § 1o do
art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS).
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 110)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005868/2008-90
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005868/2008-90

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (DRJ/SPOI), por meio do
Acórdão no 16-21.777, de 16/06/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 103/111):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O AUTO DE INFRAÇÃO (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o-
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da Lei.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
MULTA.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incide multa de mora, de caráter
irrelevável.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É dever legal do auditor- fiscal, sob pena de incorrer em contravenção penal comunicar
ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que configura, em tese crime contra a
Seguridade Social, para que este promova ou não a Ação Penal.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
37.185.570-5, para o período de 10/2003 a 12/2003, relativo às contribuições previdenciárias a
cargo dos segurados empregados, devidas e não descontadas pela empresa à época própria (fls.
04/16 e 25/30).
O crédito tributário lançado tem sua origem em pagamentos a título de ajuda de
custo, apurados na escrituração contábil da empresa, conta no 4.1.2.01.0015, cujas parcelas
integrantes da remuneração dos segurados empregados não foram declaradas, mês a mês, na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005868/2008-90

No mesmo procedimento fiscal, o agente fazendário lavrou os AI no 37.185.572-1
e AI no 37.185.571-3, relativos às contribuições previdenciárias da empresa e às contribuições
destinadas aos terceiros, respectivamente.
Cientificada da autuação no dia 26/09/2008, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 04 e 33/40).
Em 15/12/2009, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
com apresentação do recurso voluntário no dia 11/01/2010, conforme carimbo de protocolo. Em
síntese, a recorrente aduz os seguintes argumentos de fato e direito para fins de reforma do
acórdão de primeira instância (fls. 112/114 e 115/119):
(i) a autoridade fiscal efetuou o lançamento da remuneração de
forma global, sem indicar para quais funcionários as parcelas não
declaradas se referem;
(ii) a fiscalização enquadrou as atividades da empresa em dois
códigos distintos: FPAS 515 e 655, porém deixou de esclarecer o
critério utilizado na apuração;
(iii) o agente fazendário deveria, em primeiro lugar, orientar a
empresa sobre as obrigações tributárias, para somente depois lançar e
aplicar multa;
(iv) os valores das folhas de pagamento correspondem às
importâncias declaradas em GFIP retificadora;
(v) a correção da falta demonstra a boa-fé da recorrente e boa
índole dos seus dirigentes, cabendo a relevação da multa aplicada,
com base no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social
(RPS); e
(vi) por final, requer que todas as intimações sejam
encaminhadas ao endereço do advogado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005868/2008-90

Mérito
De início, a recorrente explica que retificou a GFIP, nas competências 10 a
12/2003, para abranger todos os fatos geradores e as parcelas da remuneração lançadas pela
fiscalização.
Como se observa, a empresa concordou com o mérito do lançamento das
contribuições previdenciárias, cujos fatos geradores e bases de cálculo foram extraídos das folhas
de pagamento e da escrituração contábil.
A alegada falta de discriminação dos nomes dos segurados empregados não
impediu a perfeita compreensão do lançamento fiscal, não sendo impeditivo para declarar os
dados omitidos em GFIP retificadora, o que refuta qualquer argumento de cerceamento de
defesa.
No que se refere ao enquadramento no FPAS, com base na atividade econômica
exercida pela empresa, a fiscalização tão somente manteve o código FPAS 515 declarado em
GFIP. Assim, não faz sentido o discurso de classificação em dois códigos distintos: FPAS 515 e
655 (fls. 08).
A empresa recorrente reitera o pedido feito na impugnação para a relevação da
multa aplicada, em face da correção da falta, com fundamento no § 1o do art. 291 do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, vigente à época da lavratura do auto de
infração:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
(...)
No entanto, com bem asseverou a decisão de primeira instância, a legislação
tributária não lhe assegura o direito reivindicado. O lançamento fiscal, efetivado por meio da
lavratura do AI no 37.185.570-5, tem por objeto o pagamento de contribuições previdenciárias, e
não de multa pelo descumprimento de obrigação acessória no interesse da arrecadação ou
fiscalização.
O art. 291 do RPS, revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009,
referia-se exclusivamente à possibilidade de atenuação e relevação de penalidades, quando
cumpridas determinadas condições.
A propósito desse assunto, o § 2o do art. 291 do RPS é expresso em vedar a
relevação de multa vinculada à falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.824 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005868/2008-90

A entrega da GFIP retificadora aconteceu no dia 20/10/2008, isto é,
posteriormente ao início do procedimento fiscal e à própria ciência do auto de infração pela
empresa.
Depois de comunicado o início do procedimento fiscal, há perda de
espontaneidade do sujeito passivo, cabendo a constituição do crédito tributário, mediante
lançamento, acrescido de juros de mora e multa.
Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte em relação aos fatos objeto do auto
de infração não impedem a incidência de multa e juros. Por ocasião da liquidação e execução
deste acórdão, os pagamentos comprovados poderão servir para abater o crédito tributário
lançado.
A lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, agiu corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito
tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional).
Quanto ao pedido para dirigir as intimações ao endereço do patrono da recorrente,
não encontra respaldo no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal.
Sobre o tema, tem aplicação o enunciado sumulado no 110 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Cabe, por último, uma observação. A Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterou a legislação
previdenciária em matéria de penalidade.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica ao autuado, haja
vista a legislação superveniente, a unidade da RFB responsável pela liquidação e execução do
presente acórdão observará as disposições da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital